Tribunal: TJMT
Processo: 1034275-06.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034275-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELIZANGELA CALAZANS DE CARVALHO - CPF: 853.379.271-91 (RECORRENTE), EDNALDO GONCALVES AGUIAR - CPF: 027.062.801-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATURA PAGA EM LOTÉRICA. AUSÊNCIA DE REPASSE DECORRENTE DE PROCESSAMENTO FALHO DO NÚMERO DE CÓDIGO DE BARRAS PELO AGENTE ARRECADADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA A CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A ausência de repasse do recebimento da fatura por lotérica conveniada a empresa ré não é de responsabilidade da devedora. Comprovado o pagamento da fatura, constitui falha na prestação do serviço a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, o dever de indenizar pelo dano moral sofrido.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034275-06.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elizangela Calazans de Carvalho

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de abril de 2023

MÉRITO

Colendos Pares,

A Autora alega que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida no valor de R$ 119,76, por fatura devidamente paga na data do vencimento, junto a uma casa lotérica.

A requerida não apresentou contrarrazões ao recurso inominado.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, tenho que razão assiste a Recorrente.

A negativação do nome da Recorrente é fato incontroverso, posto que confirmado pelos documentos juntados nos autos.

Assim, cabe aferir se a responsabilidade quanto ao erro no código de barras é de responsabilidade da Autora ou da Requerida.

Conforme se vê da fatura com vencimento no mês de setembro/2021, o pagamento foi realizado em lotérica, não sendo o erro de responsabilidade da Autora, e sim do agente arrecadador que processou erroneamente o código de barras, o que transfere, portanto, a responsabilidade para a empresa e não para a consumidora.

A partir do momento em que houve autorização para o pagamento por meio de boleto bancário, em qualquer agência bancária e casas lotéricas, por certo que a empresa Recorrida assumiu os riscos daí advindos, por colocar no mercado de consumo este tipo de serviço.

Assim, na hipótese de ocorrência de falha quanto à comunicação do agente arrecadador em relação ao credor, por certo que estamos diante da “Teoria do Risco do Empreendimento ou Atividade”. Por esta teoria, todo aquele que se propõe a colocar no mercado um determinado produto ou serviço, responde pelos danos decorrentes da prestação defeituosa desse serviço ou pelo produto vicioso.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, gera dano moral presumido -
in re ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

Assim sendo, entendo cabível a indenização por dano moral, fazendo-se necessário apenas à análise relativa ao arbitramento do valor indenizatório, devendo ser observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, condeno a requerida, ora recorrida, ao pagamento da indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023